Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727296-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DE PAULO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0703048-65.2021.8.07.0018, na rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97479413 dos autos originais): “Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposta por VICENTE DE PAULO RODRIGUES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 91611861) Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 95393175) alegando, em síntese: I- Da ausência de apresentação de “Demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes”; II- Desistência do cumprimento de sentença coletivo nos autos da ação originária do título executivo judicial; III- Ilegitimidade ativa e ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; VI- Prescrição; V- Honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva – redefinição após o julgamento da impugnação; VI- Aplicação dos juros moratórios e correção monetária; VII- da fixação do honorários advocatícios referente à fase de conhecimento, na execução individual; VIII- impugnação à gratuidade de justiça; IX- Concessão de efeito suspensivo; X- Declaração de inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020. Por fim, requer que a parte exequente seja condenada em honorários advocatícios. Em resposta à impugnação (ID 97391134), a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ausência de apresentação de “Demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes” Conquanto o Distrito Federal tenha alegado a ausência de apresentação de documentação (demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras), tenho que tal assertiva não merece acolhimento, uma vez que foram colacionados pelo exequentes nos Ids 91571879, 9157874 e 91571880. Desistência do cumprimento de sentença coletivo nos autos da ação originária do título executivo judicial Embora o Distrito Federal tenha alegado a ausência de pressuposto processual, entendendo que a parte exequente não comprovara a desistência no cumprimento de sentença coletivo, tenho que tal assertiva não merece acolhimento, uma vez que aquele colacionou aos autos certidão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual informa que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, consoante ID 91571882, páginas 68 a 71. Ilegitimidade ativa e ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Prescrição Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 32159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 11/03/2020. (ID 91571882 – página 66) Dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva – redefinição após o julgamento da impugnação No que concerne a alegação que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação, não merece ela prosperar, pois tal verba foi fixada nos termos da Súmula 345/STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Aplicação dos juros moratórios e correção monetária Tal entendimento não deve prosperar, pois a Suprema Corte aprovou o Tema 810 (RE 870947), no qual decidiu pela inconstitucionalidade na aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública e instituiu o IPCA-e nas correções após 06/2009. Também estabeleceu no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Assim, não merece acolhimento a insurgência do Distrito Federal, devendo ser aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária, nos termos do TEMA 810 do STF.[1] Fixação do honorários advocatícios referente à fase de conhecimento, na execução individual; Cumpre destacar que o requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença, consequentemente a impugnação oferecida pelo Distrito Federal resta prejudica neste ponto. Impugnação à gratuidade de justiça; A parte recolheu as custas, portanto, resta prejudicado o pedido de gratuidade de Justiça. (ID 91571875) Declaração de inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020. Quanto ao pedido de inconstitucionalidade da lei supracitada, é necessário o manejo em ação própria. Concessão de efeito suspensivo; Por fim, quanto a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ressalte-se que os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são realizados por Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, sendo certo que as expedições dos requisitórios, somente serão executadas, após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do Cumprimento de Sentença, conforme, estabelece o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, não havendo que se falar em suspensão da execução. Desse modo, nestes pontos, rejeito a impugnação do Distrito Federal . Defiro a prioridade na tramitação, em conformidade com o art. 1.048, I, do CPC. Anote-se no sistema. Outrossim, defiro o destaque dos honorários contratuais, solicitado pelo il. Dr. advogado da parte credora, o qual deve ser feito no bojo do precatório a ser expedido em nome da parte exequente, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Patrono quando da liberação do valor devido, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos da decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Opostos embargos de declarações pelo demandado, ora agravante, estes foram rejeitados a partir do seguinte fundamento (ID 99109373): “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade. Constato que o col. STF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos em face do RE n° 870.947 e os rejeitou, sem implementar qualquer modulação quanto à decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. E, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo col. STF, no qual restou determinada a aplicação do IPCA-e em substituição a TR a partir de 26/06/2009, porquanto o Tema mencionado já restou julgado, fixando-se a seguinte tese: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, permanece a medida determinada no ato judicial atacado. No caso, há infringência da decisão, merecendo a irresignação recurso próprio e adequado. Portanto, rejeito os Embargos de Declaração. No que tange ao reembolso das custas adiantadas, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei n° 500/69, tal isenção legal não a desonera de ressarcir a parte vencedora do litígio das despesas realizadas. Portanto, deve o Ente Público reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor da demanda (Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Narra o agravante que a r. decisão agravada é extra petita, posto que viola os arts. 141 e 492, do CPC, tendo decidido acerca do que não fora formulado na inicial do cumprimento de sentença. Aduz haver nulidade. Assevera ainda violação à coisa julgada. Diz que “ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, violou a coisa julgada e inobservou a preclusão, que, atualmente, segue em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Defende a tese de que “a decisão vinculante do STJ no REsp n.495.146 (Tema 905), não se pode ignorar a distinção explicitada no item 4 da ementa, que preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada (...)No caso, conforme apontado, a TR está definida no título executivo judicial, não cabendo sua modificação repentina sem uma prévia ação rescisória. Assim, não se pode ignorar o paradigma repetitivo especial (REsp 1495146) quanto à distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Logo, além de decidir criando divergência jurisprudencial notória, a decisão agravada violou o art. 502 do NCPC” Pondera que a decisão não pode determinar a mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado. Pugna ainda pela redefinição dos honorários de cumprimento individual de sentença coletiva após o julgamento da impugnação. Propugna também para que “seja declarada incidentalmente, o caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.” Ao final requer liminarmente que seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pleiteia o provimento do recurso, e consequente “a (i) a nulidade da decisão agravada, na forma da preliminar articulada, e porque deu provimento a pleito da Agravada fora dos limites da lide; (ii) alternativamente, a reforma da decisão vergastada, cancelando-se a determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por evidente violação à coisa julgada e à preclusão; e) sucessivamente, a reforma da decisão combatida para que a aplicação do IPCA-E fique adstrita ao período posterior a 30/06/2009, exatamente na linha do que decidido pelo col. STF ao julgar o RE 870947. f) A mudança da base de cálculos dos honorários devidos em função da súmula 345 STJ proveito econômico;g) A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, no exercício do controle difuso de constitucionalidade.” É o relatório. Há pedido de efeito suspensivo, acerca do qual passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, Sua Excelência a quo não acolheu impugnação do demandado, Distrito Federal, e fixou o IPCA-e como índice de correção monetária, em observância a tese fixada pelo colendo STF, no Tema 810, cujo conteúdo é o seguinte: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, a r. decisão agravada espelha exatamente o entendimento da Turma sobre o tema, vejamos, verbis: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1362688, 07158167720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. TEMA 810/STF. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. (Acórdão 1340917, 07055492620208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade meramente sumária, o apropriado ao momento incipiente de exame das liminares, constata-se que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso. Logo, de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator